Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-14.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-14.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE. LAUDOS TÉCNICOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.629,00, com correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A seguradora pleiteia ressarcimento pelo valor pago ao segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, supostamente causados por falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos elétricos suportados pelo segurado e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia; (
ii
) analisar se os laudos apresentados são suficientes para comprovar a origem do dano e a responsabilidade da ré; (
iii
) apurar se há excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 786 do Código Civil assegura à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, sendo esse entendimento consolidado na Súmula 188 do STF.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando a seguradora sub-rogada como consumidora em relação à concessionária de serviço público, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos dos
arts
. 14 e 22 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988.

Os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas especializadas, sem vínculo com as partes, e atestam a origem elétrica dos danos, em conformidade com os parâmetros do PRODIST, sendo, portanto, documentos idôneos.

Incumbe à ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

A prova pericial requerida pela ré mostra-se desnecessária, diante da suficiência e credibilidade dos laudos apresentados e da inviabilidade de sua produção pela natureza do sinistro e pelo decurso do tempo.

A alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica não se sustenta,
pois
tais eventos são previsíveis e não excluem, por si sós, a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas adequadas.

A tese de culpa do consumidor, por suposta inadequação do aterramento das instalações internas, não se comprova nos autos, sendo certo que a responsabilidade da concessionária cessa no ponto de entrega e os danos decorreram de oscilação na rede externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, pode pleitear em ação regressiva o ressarcimento dos danos causados por concessionária de energia elétrica.

A concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por oscilação na rede, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Laudos técnicos idôneos, elaborados por empresas especializadas e sem vínculo com as partes, são aptos a comprovar a origem elétrica do dano e o nexo de causalidade.

Fenômenos naturais previsíveis, como descargas atmosféricas, não afastam a responsabilidade da concessionária, que deve manter aparato técnico para evitar prejuízos aos consumidores.

A ausência de prova pericial não invalida a pretensão da autora quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível no 0033887-78.2014.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2019, DJE 05.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1006686-14.2025.8.11.0040

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X ALFA SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da Ação Regressiva
no.
1006686-14.2025.8.11.0040
, ajuizada
por

ALFA SEGURADORA S.A.
,
nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial,
para CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 10.629,00 (dez mil, seiscentos e vinte e nove reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por consequência, condenou a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este
s fixados
em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(ID
338995382
).

Irresignad
a
,
a ré
/apelante aduz
que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos, não especificam tecnicamente os danos e foram elaborados por profissional não qualificado, prejudicando a ampla defesa.

Defende que não há comprovação suficiente de que os danos decorreram de falha atribuível à concessionária.

Assevera que a complexidade do caso exige produção de prova pericial nos equipamentos danificados.

Sustenta que os danos foram causados por descarga atmosférica (raio), evento imprevisível que exclui a responsabilidade da concessionária.

Alega a ausência de adequação técnica e de segurança das instalações internas, incluindo falta de aterramento adequado.

Diz que não há registro de ocorrências na rede de distribuição nas datas informadas.

Destaca que a seguradora não disponibilizou os equipamentos para perícia e não comunicou previamente a concessionária.

Requer a prova emprestada de laudo pericial de outro processo e invoca jurisprudência do TJMT, TJGO e TJSP, além da Súmula no 80 do TJGO e Súmula no 15 da ANEEL
(ID
338995395
).

A apelada apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
338995851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A
rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese,
e
mbora a apelante questione a qualidade técnica dos laudos, alegando serem
“
genéricos
”
e elaborados por
“
profissional não qualificado
”
,não há nos autos elementos concretosque desqualifiquem os documentos apresentados.

Os laudos foram produzidos por empresas especializadas, sem vínculo com as partes, e atestam a origem elétrica dos danos, em conformidade com o PRODIST.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “in
verbis
”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

A
inda, a
apelante sustenta a necessidade de produção de prova pericial nos equipamentos danificados.

Contudo,a perícia tornou-se inviávelpelo decurso do tempo e pela natureza do sinistro (ocorrido em setembro de 2023, com ação ajuizada em 2025).

Ademais, oart. 370 do CPCestabelece que a prova pericial é cabível quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o que não se verifica quando há laudo técnico idôneo atestando a origem elétrica do dano.

Outrossim, quanto à alegação de
que os danos decorreram de descarga atmosférica (raio), configurando caso fortuito ou força maior
, melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré/apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Aliás, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Por fim, a
apelante alega que o consumidor não manteve adequado aterramento nas instalações internas.

Contudo,não há prova nos autosde que as instalações internas estavam inadequadas ou que esta foi a causa exclusiva dos danos.

Oponto de entregadelimita a responsabilidade: a concessionária responde até este ponto; o consumidor, pelas instalações internas.

No caso, os danos decorreram deoscilação na rede externa, conforme atestado pelos laudos, não havendo elementos que indiquem falha nas instalações internas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os
honorários advocatícios
fixados na sentença para o percentual de 17%,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026